Tribunal: CARF
Processo: 10425.900073/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.900073/2015-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.839 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencidos o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator) que votou por dar
provimento parcial ao recurso, e o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, que votou por
negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
não homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de estimativa de IRPJ com
débitos da própria contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10425.900073/2015-51
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que cometeu erro
no preenchimento da sua DCTF original, mas após levantar balancete, verificou não haver
estimativa a ser paga naquele mês de apuração. Por isso, retificou a correspondente DCTF e
juntou planilha demonstrativa da referida apuração.
A DRJ, no entanto, argumentou que a comprovação do erro no preenchimento da
DCTF é ônus do contribuinte e que a planilha apresentada não possuía qualquer valor probatório
pois desacompanhada dos registros contábeis em que se baseou.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que, após o pagamento da estimativa, recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que
aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com
fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022. Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do
balancete de suspensão/redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente
mês. Com a manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF. Contudo,
como a DRJ não a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e elementos adicionais
com o recurso (cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ
a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras).
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu não serem suficientes os argumentos suscitados
na manifestação de inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa
anteriormente quitado.
De fato, a única prova apresentada foi a planilha demonstrativa juntada com a
manifestação de inconformidade. Ainda assim, a referida planilha já indicava que o motivo para
a inexistência de qualquer débito naquele mês era uma dedução a título de “Redução
(SUDENE)” a partir do valor apurado para o imposto devido.
No recurso voluntário, a empresa apresentou novos esclarecimentos e anexou
documentos que julga serem suficientes para comprovar a inexistência do débito. Neste sentido,
informou que recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que aprovou seu benefício fiscal de
redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis com fruição de 01/01/2013 a
31/12/2022. Por isso, de forma retroativa, realizou o levantamento do balancete de
suspensão/redução e constatou que não havia estimativa a pagar no correspondente mês. Com a
manifestação de inconformidade, apresentou a retificadora da DCTF. Contudo, como a DRJ não
a considerou suficiente, apresentava esclarecimentos e elementos adicionais com o recurso
(cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ a pagar e
DCTF/DIPJ retificadoras)
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão na insuficiência dos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade para justificar a inexistência do débito de estimativa anteriormente quitado. Daí,
o cabimento dos novos elementos trazidos aos autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo
das provas" corriqueiramente suscitado neste Colegiado.
Quanto à apresentação da retificadora após a ciência do despacho decisório, esta
turma já possui entendimento consolidado no sentido de que, para fins de corroborar o pedido de
compensação, é possível a retificação da DCTF depois de formalizado o pleito, desde que
coerentes com as demais provas produzidas nos autos. Confira-se:
APRESENTAÇÃO
DE
DCTF
RETIFICADORA.
POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIO DE PROVA DO DIREITO CREDITÓRIO
ANTERIORMENTE AO DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO COSIT N.2, DE 28 DE AGOSTO DE
2015.
Indícios de provas apresentadas anteriormente à prolação do despacho decisório que
denegou a homologação da compensação, consubstanciados na apresentação de DARF
de pagamento e DCTF retificadora, ratificam os argumentos do contribuinte quanto ao
seu direito creditório. Inexiste norma que condiciona a apresentação de declaração de
compensação à prévia retificação de DCTF, bem como ausente comando legal
impeditivo de sua retificação enquanto não decidida a homologação da declaração.
De acordo com o Parecer Normativo COSIT n.2, de 28 de agosto de 2015, é possível a
retificação da DCTF depois da transmissão do PERDCOMP para fins de formalização
do indébito objeto da compensação, desde que coerentes com as demais provas
produzidas nos autos.
(Acórdão no 1302-002.082, Sessão de 23 de março de 2017, relator Conselheiro Marcos
Antônio Nepomuceno Feitosa)
Ademais, esta Casa já consolidou o entendimento segundo o qual é possível a
caracterização de indébito para fins de restituição ou compensação na data do recolhimento de
estimativa. Confira-se:
Súmula CARF no 84: É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme
Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada
confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da
Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por
exemplo, apesar de a DIPJ retificadora apontar indícios de que a apuração do imposto no
correspondente ano-calendário se deu com a consideração da redução de 75% com base no lucro
da exploração, não se pode aferir se a interessada realmente preenche os requisitos para o
usufruto do benefício contemplado no laudo constitutivo (inclusive, pelo fato de que o próprio
laudo ressalta que ele deveria instruir o requerimento da empresa beneficiária à unidade da
Receita Federal a que estiver jurisdicionada).
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF.
Em situações em que uma instância anterior não admite a compensação com base
em argumento de fato ou de direito, caso superado o fundamento da decisão sem que se possa já
extrair um diagnóstico conclusivo, entendo que aquela instância deve continuar com a análise do
pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de
insucesso ou sucesso parcial. Isto porque a simples conversão em diligência para uma decisão
posterior desta turma poderia suprimir indevidamente o direito à eventual discussão do
seguimento da análise em primeira instância.
Trata-se, aqui, de uma situação em que a unidade de origem promoveu sua análise
a partir de meros batimentos eletrônicos. Não se deu uma mínima oportunidade de o contribuinte
ser informado acerca de inconsistências fáticas que poderiam ser superadas com um simples
procedimento investigatório. A meu ver, o que houve foi uma análise eletronicamente
interrompida por uma questão fática superficial. Superada esta última com as provas trazidas aos
autos, há que se dar sequência à análise.
O caso não difere essencialmente de outras situações em que se supera um
argumento de direito como, por exemplo, quando a unidade de origem entende que um crédito
decorrente de pagamento indevido de estimativa só poderia ser aproveitado no ajuste ao final do
respectivo ano-calendário. Em circunstâncias como esta, argumenta-se que o mérito da
compensação não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada, caberia a nova análise
pela unidade de origem. A partir desse raciocínio, a pedra de toque seria a ideia de não se ter
enfrentado o “mérito da compensação” (que, inclusive, não permitiria aplicar a mesma solução
para as análises feitas por batimentos eletrônicos, os quais o teriam enfrentado).
Com toda a vênia, como explica Humberto Theodoro Júnior (Cf. Curso de Direito
Processual Civil, 38a ed., Vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 287), mérito da causa e lide
são sinônimos no âmbito do nosso direito processual. Portanto, a rigor, no caso de um processo
administrativo fiscal inaugurado com a manifestação de inconformidade impetrada contra uma
decisão que não homologou (ou homologou parcialmente) o pedido de compensação, o referido
mérito haveria de ser identificado com a lide caracterizada no pedido e causa de pedir contidos
naquela manifestação de inconformidade. Tanto assim que o art. 28 do PAF é preciso ao exigir
que se pronuncie o julgamento de questão preliminar e do mérito na mesma decisão (salvo
quando incompatíveis). Por óbvio, pressupõe que ambos foram suscitados pelo sujeito passivo.
Apesar disso, nos processos atinentes aos autos de infração, é comum que se
associe o mérito com os fundamentos da autuação. Isto porque, normalmente, é sobre eles que
também estarão fundados o pedido e a causa de pedir contidos na impugnação. Daí que não
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

haveria prejuízo considerar semelhantemente que o mérito esteja associado com as razões que
fundamentaram o indeferimento (ou o indeferimento parcial) do pedido de compensação. No
nosso exemplo, o mérito estaria então no próprio argumento de direito (o crédito de estimativa só
poderia ser aproveitado no ajuste) utilizado para não homologar a compensação. Por isso, não se
se trata de mera questão prejudicial.
Em suma, o mérito trata das razões pelas quais o contribuinte discorda dos
fundamentos do despacho decisório proferido pela unidade de origem. De regra, estará associado
com aqueles próprios fundamentos. Apenas impropriamente se pode fazer uma analogia e
transportar a ideia de mérito do pedido anterior (o de compensação), quando não havia ainda
sido instaurada a lide, para o contexto do processo administrativo fiscal. Mas, daí, não decorre
qualquer impedimento processual para se aplicar a solução aqui proposta.
Isto posto, importa perceber que não há uma diferença substancial em não
aprofundar a análise do pedido de compensação (mérito, impropriamente dito) seja porque uma
questão de direito ou seja porque uma questão de fato transpareceu a priori insuperável. Em
ambos os casos, há uma causa impeditiva que cessou a completude da investigação que se faria
necessária. Na questão de direito, verifica-se que a premissa jurídica estava equivocada. Na
questão de fato, o que muda apenas é a natureza da premissa.
Deveras, uma análise promovida por batimentos eletrônicos (como que justificada
pela panaceia robótica contemporânea) jamais poderá substituir a sensibilidade humana. A
interação típica do procedimento fiscal (onde o contribuinte é chamado para explicar as
eventuais inconsistências de suas informações) certamente resolveria a vasta maioria dos
contenciosos administrativos gerados a partir de pedidos de compensação. É por isto, também,
que a solução da devolução para o seguimento da análise pela unidade de origem revela-se mais
adequada do que a conversão em diligência. Trata-se, com efeito, de fomentar o princípio da
eficiência administrativa.
A propósito, diversos julgados nesta Casa já determinaram a complementação da
análise interrompida na unidade de origem quando esta se baseou em meros batimentos
eletrônicos. Confira-se os seguintes exemplos:
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da DCOMP
restringe-se à premissa, mostrada equivocada, de que o pagamento alegado como
origem do crédito era inexistente. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho
decisório.
(Acórdão no 1001-001.199, de 11/04/2019, Relator: Conselheiro Sérgio Abelson)
DCOMP. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE IN
TERROMPIDA.
Uma vez acatada a alegação de erro material na indicação do crédito em DCOMP, a
homologação da compensação depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho decisório.
(Acórdão no 1001-001.762, de 06/05/2020, Relatora: Conselheira Andréia Machado
Millan)
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
PER/DCOMP restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de
restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que jurisdiciona o sujeito passivo.
(Acórdão no 1003-000.561, de 09/04/2019, Relator: Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama)
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe - se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de
direito creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base
de cálculo estimada, no caso de regular início da fase processual. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto,
depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRJ de
origem.
(Acórdão no 1003-000.864, de 06/08/2019, Relator: Conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça)
Dessa forma, deve o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, permanecendo
os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo em caso de não
homologação total.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
para superar a questão da quitação do débito informado na DCTF original, devendo o processo
retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido em compensação diante também da documentação posteriormente juntada ao
presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Voto Vencedor
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Redator designado
Trata-se de processo de compensação de créditos com débitos tributários que,
conforme relatório supra, não foi homologada porque se constatou que o DARF discriminado no
PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte.
Conforme ainda o relatório do voto vencido, a recorrente, por sua vez, alegou na
manifestação de inconformidade que:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

cometeu erro no preenchimento da sua DCTF original, mas após levantar balancete,
verificou não haver estimativa a ser paga naquele mês de apuração. Por isso, retificou a
correspondente DCTF e juntou planilha demonstrativa da referida apuração.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, por entender que cabe ao contribuinte
comprovar o erro no preenchimento da DCTF com os registros contábeis que deram causa à
retificação e não com a simples anexação do documento retificado.
A recorrente interpôs recurso voluntário em que alegou o seguinte, conforme
relata o voto vencido:
após o pagamento da estimativa, recebeu um laudo constitutivo da SUDENE que
aprovou seu benefício fiscal de redução do imposto de renda e adicionais não
restituíveis com fruição de 01/01/2013 a 31/12/2022. Por isso, de forma retroativa,
realizou o levantamento do balancete de suspensão/redução e constatou que não havia
estimativa a pagar no correspondente mês. Com a manifestação de inconformidade,
apresentou a retificadora da DCTF. Contudo, como a DRJ não a considerou suficiente,
apresentava esclarecimentos e elementos adicionais com o recurso (cópias do referido
laudo, balancetes mensais de verificação, razão da conta IRPJ a pagar e DCTF/DIPJ
retificadoras).
Diante da juntada de documentos com o recurso voluntário, entendeu o ilustre
relator que era o caso de retornar o processo à DRF de origem para análise procedimental das
justificativas apresentadas pela recorrente no recurso voluntário. Por tal razão, votou por dar
provimento parcial ao recurso, devendo o feito retornar à unidade de origem para análise do
pleito da contribuinte desde o início, formando-se daí um novo procedimento.
Para tanto, apresentou, dentre outros, os seguintes fundamentos:
Em situações em que uma instância anterior não admite a compensação com base em
argumento de fato ou de direito, caso superado o fundamento da decisão sem que se
possa já extrair um diagnóstico conclusivo, entendo que aquela instância deve continuar
com a análise do pedido, garantindo-se ao contribuinte direito ao contencioso
administrativo completo em caso de insucesso ou sucesso parcial. Isto porque a simples
conversão em diligência para uma decisão posterior desta turma poderia suprimir
indevidamente o direito à eventual discussão do seguimento da análise em primeira
instância.
Trata-se, aqui, de uma situação em que a unidade de origem promoveu sua análise a
partir de meros batimentos eletrônicos. Não se deu uma mínima oportunidade de o
contribuinte ser informado acerca de inconsistências fáticas que poderiam ser superadas
com um simples procedimento investigatório. A meu ver, o que houve foi uma análise
eletronicamente interrompida por uma questão fática superficial. Superada esta última
com as provas trazidas aos autos, há que se dar sequência à análise.
O caso não difere essencialmente de outras situações em que se supera um argumento
de direito como, por exemplo, quando a unidade de origem entende que um crédito
decorrente de pagamento indevido de estimativa só poderia ser aproveitado no ajuste ao
final do respectivo ano-calendário. Em circunstâncias como esta, argumenta-se que o
mérito da compensação não foi analisado por questão prejudicial, a qual, afastada,
caberia a nova análise pela unidade de origem. A partir desse raciocínio, a pedra de
toque seria a ideia de não se ter enfrentado o “mérito da compensação” (que, inclusive,
não permitiria aplicar a mesma solução para as análises feitas por batimentos
eletrônicos, os quais o teriam enfrentado)
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

Em que pese os abalizados argumentos do eminente Relator originário, a posição
restou vencida, porquanto os documentos juntados pela recorrente com o recurso voluntário, se
por um lado não são suficientes para um pronunciamento conclusivo do Colegiado, por outro,
não conduzem à necessidade de refazimento do procedimento. Isso porque, complementando-se
o processo com informações adicionais será permitido analisar o direito da parte, ainda que nesta
instância recursal.
Nesse sentido tem decido este Conselho, por meio de sua Câmara Superior:
9303-005.080 - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE
NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. Novos elementos de prova apresentados no âmbito do
recurso voluntário, após o julgamento de primeira instância administrativa, podem
excepcionalmente serem apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito
de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material. Situação
que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado por meio
de despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito. (CARF. CSRF AC no 9303005.080 – 3a Turma)

Por conseguinte, diante da documentação contábil acostada ao recurso, há indícios
de que a contribuinte conseguiu justificar a existência do seu crédito. O deferimento do benefício
fiscal em conjunto com as cópias do referido laudo, balancetes mensais de verificação, razão da
conta IRPJ a pagar e DCTF/DIPJ retificadoras, juntados com o recurso, devem ser analisados
para a comprovação do direito creditório, não reconhecido com o batimento eletrônico dos
dados.

Remanesce, no entanto, a dúvida sobre a existência do direito creditório
decorrente da redução do IRPJ em razão do benefício fiscal alegado, especialmente porque o
laudo que remonta à concessão do benefício foi juntado com o recurso voluntário. Além disso, é
necessário ter-se certeza das demais formalidades atinentes ao direito ao crédito com base nos
documentos contábeis também acostados com o recurso.

Daí porque, o caso demanda conversão do julgamento em diligência para a
DRF/Campina Grande – PB apurar, no caso concreto, o seguinte:
i)
A Confirmação da existência do direito à redução do IRPJ em razão do benefício
fiscal alegado pela recorrente, conforme o laudo juntado com o recurso voluntário;
ii)
Análise do cumprimento das exigências para o reconhecimento do direito
creditório a partir do laudo juntado;
iii)
Verificação dos documentos contábeis anexados com o voluntário e se tais
confirmam o crédito postulado;
iv)
Após o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar
necessários, elabore relatório conclusivo quanto às alegações e documentos
apresentados pela recorrente;
v)
Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, concedendo-lhe prazo de
trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.839 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.900073/2015-51

vi)
Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os
autos a esta Turma Julgadora, para a continuidade do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital